Tribunal: STF
Processo: MS 25009
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO: VANTAGEM DEFERIDA POR SENTENÇA
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. TRIBUNAL DE CONTAS: DETERMINAÇÃO NO
SENTIDO DA EXCLUSÃO DA VANTAGEM. COISA JULGADA: OFENSA. CF, art. 5º,
 XXXVI.
I. - A segurança preventiva pressupõe existência de efetiva
 ameaça a direito, ameaça que decorre de atos concretos da
autoridade pública. Inocorrência, no caso, desse pressuposto da
segurança preventiva.
II. - Vantagem pecuniária, incorporada aos
proventos de aposentadoria de servidor público, por força de decisão
 judicial transitada em julgado: não pode o Tribunal de Contas, em
caso assim, determinar a supressão de tal vantagem, por isso que a
situação jurídica coberta pela coisa julgada somente pode ser
modificada pela via da ação rescisória.
III. - Precedentes do
Supremo Tribunal Federal.
IV. - Mandado de Segurança preventivo não
 conhecido. Mandado de Segurança conhecido e deferido relativamente
ao servidor atingido pela decisão do TCU.